Tribunal: TJSP
Processo: 1003799-32.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO – Cerceamento de defesa não verificado – Juros remuneratórios - Crédito concedido por instituição financeira - Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Taxas de juros mensalmente comunicadas ao correntista nas faturas enviadas, que nelas incide quando do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO – Cerceamento de defesa não verificado – Juros remuneratórios - Crédito concedido por instituição financeira - Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Taxas de juros mensalmente comunicadas ao correntista nas faturas enviadas, que nelas incide quando do pagamento não integral do débito acumulado no período anterior – Ausência de abusividade das taxas – Modalidade de crédito que sabidamente faz uso de altas taxas de juros – Descompasso entre operações da mesma natureza não demonstrado nos autos – Encargos moratórios regularmente incidentes sobre o débito.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003799-32.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEBORA
MORAES LOPRETE, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-32.2018.8.26.0704 - Voto no 39207
2
APELAÇÃO 1003799-32.2018.8.26.0704
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: DEBORA MORAES LOPRETE
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO 39207
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CARTÃO DE CRÉDITO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Cerceamento de defesa não verificado
Juros remuneratórios - Crédito concedido por instituição financeira -
Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da
Lei de Usura
Taxas de juros mensalmente comunicadas ao
correntista nas faturas enviadas, que nelas incide quando do
pagamento não integral do débito acumulado no período anterior
Ausência de abusividade das taxas Modalidade de crédito que
sabidamente faz uso de altas taxas de juros Descompasso entre
operações da mesma natureza não demonstrado nos autos Encargos
moratórios regularmente incidentes sobre o débito.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por DEBORA
MORAES LOPRETE contra a r. sentença de fls. 471/473, cujo relatório se adota
em complemento, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, em que condenada, a ré, ao
pagamento do valor pleiteado na inicial, com as correções de estilo, além do
custo do processo, com honorários de dez por cento do valor da condenação.
Em seu recurso, a autora suscita nulidade do julgado, por
cerceamento de defesa, já que, em seu entendimento, a produção de prova
pericial contábil seria imprescindível para apuração do débito perseguido. No
mérito, argumenta com a abusividade dos juros remuneratórios incidentes sobre a
dívida, assim como dos encargos da mora (fls. 476/485).
Resposta às fls. 490/499.
Preparo recolhido (fls. 509/511).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-32.2018.8.26.0704 - Voto no 39207
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
De início, destaca-se que não houve cerceamento de defesa.
Em verdade, o que se fez, em primeiro grau, foi reconhecer a
legalidade, em termos estritamente jurídico, das cobranças realizadas, no que
toca aos juros remuneratórios e moratórios. Na ausência de qualquer alegação de
excesso quantitativo, em termos aritméticos, a prova pericial era realmente
dispensável.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, ao contratar com a instituição
financeira, adquiriu serviços como destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Pois bem.
As partes celebraram contrato para uso de cartão de crédito,
cinco plásticos em verdade, tendo a apelante se tornado inadimplente em
decorrência do pagamento não integral das faturas mensais, estas juntadas às
fls. 59/146.
O pedido foi instruído com elucidativa memória de cálculo (fls.
147)
No que toca aos juros remuneratórios, registre-se, desde logo,
que as disposições do Decreto 22.626/33 “não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete
596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo
192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-32.2018.8.26.0704 - Voto no 39207
4
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à
edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada
caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira
e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX,
DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Incabível ação rescisória por alegada violação a literal
disposição de lei, uma vez que, entre as interpretações
cabíveis
para
a
decisão
hostilizada,
optou-se
pela
interpretação conforme jurisprudência remansosa desta Corte
Superior.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras
não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei
de Usura), conforme teor do disposto na Súmula 596/STF, de
forma que a abusividade da pactuação dos juros
remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em
cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual
ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu no
caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente. (STJ, AR
3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em
22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-32.2018.8.26.0704 - Voto no 39207
5
relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros,
não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de
mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele
patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da
limitação judicial, só emergirá quando o percentual avençado
exacerbar uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média
de mercado.
As faturas juntadas aos autos, já mencionadas alhures,
demonstram de modo claro os encargos incidentes em caso de não pagamento
integral da fatura, não podendo a parte alegar mero desconhecimento, muito
menos ausência de contratação, dado o intensivo uso dos cartões em testilha.
A abusividade daqueles percentuais não pode ser analisada de
modo isolado. É sabido que as taxas do rotativo do cartão de crédito são bastante
altas e não há indícios de que as cobradas nos autos discrepam da média para
tal operação de crédito. Igualmente, não se pode exigir pactuação prévia de todos
os encargos, na medida em que os refinanciamentos são periódicos.
A propósito:
AÇÃO DE COBRANÇA CARTÃO DE CRÉDITO Sentença
de parcial procedência, para afastar a taxa contratada e aplicar
a taxa média praticada para contratos de empréstimo pessoal
Taxa de juros que foi expressamente mencionada nas
faturas mensais
Abusividade não demonstrada
Não
limitação dos juros à taxa de 12% ao ano Não se pode exigir
que os juros aplicados sejam limitados à taxa média de
mercado (ainda mais de outras espécies contratuais), sem
motivos concretos que justifiquem esta limitação Abusividade
não demonstrada
Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1122446-86.2017.8.26.0100; Relator
(a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
18/12/2019;
Data
de
Registro:
18/12/2019)
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de cobrança Inadimplência
por débitos de cartão de crédito
Sentença de parcial
procedência que reconheceu a prescrição de parte do débito
cobrado Inconformismo do banco autor Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-32.2018.8.26.0704 - Voto no 39207
6
de tais recursos para incremento da atividade produtiva
(atividade econômica meio)
Desnecessária a juntada do
contrato de cartão de crédito, não tendo a recorrida
apresentado contestação impugnando a existência de relação
jurídica entre as partes Suficiente a juntada das faturas
Existência de compras parceladas e consolidação do débito
com encargos financeiros contratuais em setembro de 2011
Prescrição quinquenal não configurada, tendo a demanda sido
ajuizada em março de 2016
Taxa de juros pactuada que
constou expressamente nas faturas do cartão de crédito

Recorrida que sabia exatamente a carga de juros que
suportaria quando optou por utilizar o cartão de crédito e pagar
a fatura em valor menor que o devido, posteriormente
passando a inadimplir a totalidade do débito, passando a se
valer do rotativo Sentença reformada para julgar procedente
a demanda
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1000224-83.2016.8.26.0187; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Fartura -
Vara Única; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de
Registro: 17/10/2019)
Por fim, os encargos moratórios decorrem da lei e sua
aplicação foi esmiuçada na planilha de cálculo apresentada, não tendo sido alvo
de objetiva, específica e concreta impugnação.
Pela manutenção integral do julgado, resta majorada a
honorária sucumbencial para doze por cento do valor da condenação, na forma
do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-32.2018.8.26.0704 - Voto no 39207
7
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator